Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713755-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DÉBORA RODRIGUES NUNES TESSIS RECORRIDOS: PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA QUE IMPORTARIA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO NA LIDE. QUANTUM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso, à causa foi atribuído valor elevado, cerca de R$280.934,10, tratando-se de singela consignação em pagamento que tramita há apenas 4 (quatro) meses. 2. Muito embora os honorários advocatícios devam ser fixados com base no valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa, se a utilização deste critério - ainda que se aplique o percentual mínimo -, não corresponder ao trabalho desenvolvido pelo advogado e importar enriquecimento sem causa, deve ser empregado o critério da equidade previsto no §8o do art. 85 do CPC. 3. Para os honorários advocatícios, a fixação de percentual (ainda que no patamar mínimo) sobre o valor da causa – R$280.934,10 – revela-se desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico na demanda, bem como às circunstâncias dela, como complexidade, desnecessidade instrutória, interposição de recursos e duração do feito, razão por que deve ser empregado o critério da equidade. 4. Verificado que o valor fixado pela sentença impugnada se encontra muito além da finalidade proporcional da equidade, revela-se prudente e viável sua redução. 5. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a indevida fixação dos honorários sucumbenciais com base no critério da equidade. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do STJ. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO DE ARAÚJO RAVANELLI, OAB/DF 31.115 (ID 30019233). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Assim, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado BRUNO DE ARAÚJO RAVANELLI, OAB/DF 31.115 (ID 30019233). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005